Tribunal: TJBA
Processo: 8004038-04.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004038-04.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIAS BOMFIM Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Elias Bomfim contra sentença que, em ação de declaração de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra Banco Bradesco S.A., declarou nulo o contrato que originou a cobrança de tarifas bancárias, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado. III. Razões de decidir 3. A indenização por dano moral possui função compensatória à vítima e punitivo-pedagógica em relação ao ofensor, devendo ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. 4. O arbitramento do valor indenizatório não pode ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo manter relação de equilíbrio com a extensão do dano e as condições das partes. 5. No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado para compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em situações semelhantes. 6. Ausentes elementos que justifiquem a elevação da indenização fixada, impõe-se a manutenção da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação não provida. Tese de julgamento: "A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração quando o valor arbitrado se mostra compatível com as circunstâncias do caso concreto e com os parâmetros adotados pela jurisprudência." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 406; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001261-17.2023.8.05.0138, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 16.07.2025; TJBA, Apelação nº 8001892-04.2022.8.05.0038, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 28.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004038-04.2025.8.05.0138, figurando como apelante ELIAS BOMFIM e como apelado BANCO BRADESCO AS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.